Tribunal: TJMT
Processo: 1002210-59.2018.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002210-59.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TICO-TICO POSTO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.335.535/0001-49 (RECORRENTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 - CNPJ: 20.667.964/0001-03 (RECORRIDO), LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), VIVIANE SILVA SANTOS - CPF: 016.320.491-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002210-59.2018.8.11.0045

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE PEDRA PRETA

Recorrente(s): TICO-TICO POSTO DE SERVICOS LTDA

Recorrido(s): VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE –

AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – COBRANÇA REALIZADA PELO PORTADOR DO TÍTULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE FRAUDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE NEGÓCIO JURÍDICO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – TÍTULO HÍGIDO – TÍTULO AUTÔNOMO E ABSTRATO – COMPROVAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
DESNECESSÁRIA – DEVER DE PAGAMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo quando a natureza da ação – locupletamento ilícito restringe a possibilidade de discussão probatória.

O cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa, não podendo o terceiro de boa-fé, que recebeu o título posto a circulação pelo próprio titular, ser prejudicado, cabendo ao emitente eventual ação de regresso contra o causador de dano a sua pessoa.

A ação de locupletamento ilícito, proposta no prazo previsto no artigo 61 da Lei 7.357/85, não necessita da comprovação da causa debendi. A jurisprudência é nesse sentido: “ajuizada a ação dentro do prazo de dois anos, contados da expiração do prazo de execução do cheque, está-se diante de uma ação de locupletamento indevido contra o emitente, nos termos do art. 61, da Lei no 7.357/85” (TJRS). Precedentes.

Assim, independentemente da demonstração da causa subjacente, persiste a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título, não sendo possível a invocação, nestes autos, contra o terceiro de boa-fé, de exceções pessoais.

Em se tratando de cheque emitido, posto em circulação, caberia à parte promovida comprovar quem teria legitimidade para assinar os títulos, demonstrando eventual divergência de assinatura, trazendo aos autos os documentos bancários (padrões de assinatura) para desconstituir a assinatura aposta. Outrossim, o cheque não fora devolvido por divergência de assinatura.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação com o argumento de que na ação de locupletamento ilícito não existe obrigatoriedade de demonstrar a
causa debendi
, bem como que “ título circulado opera-se o fenômeno da abstração, não merecendo prevalecer as alegações de que não celebrou negócio com o requerente, pelo próprio princípio da cartularidade”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE

o pedido contido na petição inicial, para condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), corrigida monetariamente a partir do vencimento e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a citação da ação (artigo 406 do C.C.).

Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, pois requereu fosse oficiado ao Banco Bradesco para comprovar a fraude em seu nome com a emissão de cheques clones. Requereu, em preliminar, a nulidade da sentença “com a devolução da instrução processual, concedendo à recorrente o direito de expedir ofício ao banco Bradesco, para comprovar a fraude pratica em seu nome com a emissão de cheques clones”.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que se tratar de “empresa séria e honesta que cumpre com todas as suas obrigações, tanto é verdade que não existe nenhuma ação em seu desfavor, exceto as relacionadas à fraude pela emissão de cheques clonado em seu nome, como passamos a demonstrar”.

Alegou que “o motivo da devolução do cheque foi o de número 35 (ID 10250919), que no caso em tela ocorreu em razão da existência de clonagem de cheques em seu nome”, bem como que “tomou conhecimento da existência de duas ações cobrando cheques que não recebeu da instituição bancária (Bradesco), seu representante legal lavrou um boletim de ocorrência de n.o 2018.189936, comunicando a autoridade Policial de Lucas do Rio Verde, sobre o crime de estava sendo vítima, conforme boletim aportado nos autos”.

Sustentou que “que o cheque não possui rasura no seu preenchimento, sendo que o motivo da devolução é a existência de fraude na sua emissão”, se tratando de “vítima de criminosos que clonaram cheques em seu nome. Assim, não há que responsabilizá-lo ao pagamento do cheque que não emitiu e tampouco assinou, devendo, assim, ser reformada a sentença para julgar improcedente a presente demanda”.

Requereu o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que um mero ofício não teria o condão de provar nada, pois o cheque fora depositado em Secretaria para comprovar a autenticidade da cártula.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, pois requereu fosse oficiado ao Banco Bradesco para comprovar a fraude em seu nome com a emissão de cheques clones. Requereu, em preliminar, a nulidade da sentença “com a devolução da instrução processual, concedendo à recorrente o direito de expedir ofício ao banco Bradesco, para comprovar a fraude pratica em seu nome com a emissão de cheques clones”.

Sem razão a parte promovida.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo quando a natureza da ação – locupletamento ilícito restringe a possibilidade de discussão probatória.

Outrossim, apesar de alegar fraude e requerer expedição de ofício, se trata de prova que poderia ser produzida pela própria promovida, ônus que lhe incumbe. Aliás, a tese de fraude não se sustenta, pois como comprovado nos autos a lavratura de Boletim de Ocorrência ocorreu após a propositura da ação, bem como porque, como sustentado em contrarrazões, o cheque original encontra-se depositado em secretaria, contando assinatura não impugnada.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Entende a parte promovida, ora Recorrente, que a ação de locupletamento deve ser julgada improcedente porque alega que o negócio jurídico subjacente, que originou o cheque emitido, é ilícita, consistindo em prática de fraude, de clonagem de títulos, razão que não lhe assiste.

Pois bem.

A análise do mérito do recurso demanda pouca digressão, se tratando de questão objetiva que depende apenas da análise da comprovação da alegada fraude. a despeito das alegações recursais, se verifica da prova dos autos que o Boletim de Ocorrência foi lavrado 7 meses após o cheque ter sido apresentado ao banco e referido documento não especifica sequer a quantidade de títulos e nem mesmo o número de cheques supostamente clonados, se tratando de meras alegações.

Aliás, em se tratando de cheque emitido, posto em circulação, caberia à parte promovida comprovar quem teria legitimidade para assinar os títulos, demonstrando eventual divergência de assinatura, trazendo aos autos os documentos bancários (padrões de assinatura) para desconstituir a assinatura aposta. Outrossim, o cheque não fora devolvido por divergência de assinatura.

O cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa, não podendo o terceiro de boa-fé, que recebeu o título posto a circulação pelo próprio titular, ser prejudicado, cabendo ao emitente eventual ação de regresso contra o causador de dano a sua pessoa.

A ação de locupletamento ilícito, proposta no prazo previsto no artigo 61 da Lei 7.357/85, não necessita da comprovação da causa debendi. A jurisprudência é nesse sentido: “ajuizada a ação dentro do prazo de dois anos, contados da expiração do prazo de execução do cheque, está-se diante de uma ação de locupletamento indevido contra o emitente, nos termos do art. 61, da Lei no 7.357/85” (TJRS). Precedentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO.
CHEQUE DESTITUÍDO DE EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
AÇÃO DE NATUREZA CAMBIAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DA CAUSA DEBENDI PELA PARTE AUTORA
. I. A ação de locupletamento ilícito possui natureza cambial, nos termos do art. 61, da Lei do Cheque (Lei 7.357/85). Não compete à parte autora referir-se à causa debendi ou ao negócio jurídico subjacente, ainda que o cheque não mais detenha eficácia de título executivo extrajudicial, sendo da ré o ônus de provar a existência de fato impeditivo à pretensão da parte credora.
A discussão acerca da causa debendi do cheque até pode ocorrer, caso não tenha circulado a cártula.
Entretanto, frente ao princípio da literalidade e autonomia do cheque, incumbe ao devedor, que suscita discussão acerca do negócio jurídico subjacente, provar o defeito do título ou até mesmo vício em sua emissão. II. O cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa.
Em razão do princípio da autonomia da obrigação cambiária, após a circulação do título mediante endosso, vigora o subprincípio da abstração, tendo como corolário lógico a inoponibilidade das exceções pessoais do devedor/emitente em relação ao terceiro de boa-fé, portador da cártula.
Desta feita, a inexistência de relação jurídica entre o emitente do cheque e o endossatário não pode ser invocado como justificativa ao descumprimento da obrigação cambiária. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível, No 70082785130, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 24-10-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CHEQUE. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO
. JUROS DE MORA.
DISCUSSÃO DA CAUSA JURÍDICA SUBJACENTE PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. CÁRTULA ENDOSSADA
. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ABSTRAÇÃO E DA
INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ.
Na ação de cobrança embasada em cheques, a constituição em mora do devedor ocorre com a primeira apresentação da cártula. Precedentes do STJ e desta Câmara. Autor que ingressou com ação monitória para a cobrança do cheque.
Na condição de terceiro de boa-fé, era o atual portador do título, que circulou por meio de endosso. Observância dos princípios da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais. Impossibilidade de discussão da causa subjacente nesses autos.
Eventual questionamento acerca da natureza da relação comercial havida entre a parte emitente do título e o endossante deve ser veiculado em ação própria. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME. (Apelação Cível, No 70081169237, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 05-09-2019)

Assim, independentemente da demonstração da causa subjacente, persiste a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título, não sendo possível a invocação, nestes autos, contra o terceiro de boa-fé, de exceções pessoais.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021